Tribunal: TJSP
Processo: 0004170-28.2013.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas bem apuradas. Conjunto probatório que é robusto e confere lastro à condenação. Furto consumado, pois houve a inversão da posse de fato dos bens. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes devidamente comprovadas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas bem apuradas. Conjunto probatório que é robusto e confere lastro à condenação. Furto consumado, pois houve a inversão da posse de fato dos bens. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes devidamente comprovadas pela prova documental e oral.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Basilar majorada em 1/6 (um sexto), em razão das circunstâncias judiciais negativas e da presença das qualificadoras. Pedido de redução da base ao mínimo legal. Não cabimento. Valoração negativa das qualificadoras na primeira fase como circunstâncias do crime que é admitida. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Segunda fase. Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena. Terceira fase. Reconhecimento da continuidade delitiva. Manutenção. Aplicação do art. 71 do CP. Verificado o curto lapso temporal e o semelhante modus operandi na prática dos crimes de furto.
Regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos corretamente aplicadas. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.